Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0701734-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME FEYDIT MUNIZ DIAS AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por IZAQUE DE FRANÇA OLIVEIRA em favor de GUILHERME FEYDIT MUNIZ DIAS, preso pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 33, caput, 35, caput e art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente se encontra preso em virtude da conversão da prisão em flagrante para preventiva, ocorrida em audiência de custódia realizada no dia 14/01/2021, com fundamento na garantia da ordem pública. Sustenta que o paciente é motorista de aplicativo (Uber), e que no dia da prisão, atendendo a pedido de seu pai, despachou umas encomendas nos correios e devolveu os comprovantes das postagens ao seu genitor, pois este precisaria mandar os comprovantes aos seus clientes das vendas de bijuterias para liberação dos pagamentos. Assevera que no momento da prisão o paciente não foi encontrado com nada que o incriminasse, a não ser os comprovantes contendo os números de rastreio das encomendas, objetos estes que apenas despachou sem ter qualquer conhecimento do real conteúdo das embalagens, tendo sido levado a erro por culpa exclusiva de seu pai. Menciona que o paciente não possui nenhum fato que desabone a conduta do paciente nas certidões de antecedentes criminais, tendo o mesmo acabado de cumprir com o serviço militar obrigatório. Afirma que, ao contrário, do que aponta a investigação criminal, o paciente sempre foi um bom filho, que trabalha honestamente, não podendo ser responsabilizado pelos crimes praticados por seu pai. Defende ainda que o paciente possui endereço fixo, sem antecedentes, o que autoriza a sua colocação em liberdade, já que não houve motivo justo que corroborasse pela manutenção da prisão, aliado ao fato de que o auto de prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais que o conduziram, demonstram que as drogas foram apreendidas no depósito dos correios, cujo comprovante de despacho foi em nome do genitor e não do paciente. Acrescenta que o paciente é pessoa do grupo de risco, e em decorrência da pandemia do COVID19, pode responder o processo em liberdade. Cita doutrina de apoio a sua tese e, ao final, pugna pela concessão de liminar da revogação da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes tais requisitos, hábeis e indispensáveis à concessão da tutela vindicada. Igualmente não vislumbro, em um juízo perfunctório e da análise sumária do que consta dos autos, qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública. Nota-se que na situação em tela resta consubstanciado a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), encontrando-se presente mediante Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo de Perícia Criminal, este último atestando ainda que foram apreendidas mais de 1.000 (mil) unidades de drogas sintéticas. Em princípio, portanto, tais elementos, aliados a outros constantes dos autos, sugerem que tais drogas estavam sendo negociadas pelo paciente e os outros acusados, evidenciando o crime de tráfico de entorpecentes mediante organização criminosa investigada pelas autoridades policiais. Verifica-se também demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, além do delito imputado ao paciente cominar pena abstrata de prisão privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, CPP), certo é que, conforme relatado pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, o paciente foi preso logo depois de despachar nos correios as encomendas contendo drogas e ainda de posse dos comprovantes de rastreio dos objetos despachados, condutas que se convergem com a aparente organização de associação criminosa investigada há algum tempo. E nesse ponto, registro que, o fato de o paciente mesmo não tendo sido encontrado com drogas no momento da prisão e ainda possuir bons antecedentes ou endereço fixo, tais fatos, por si só, também não afastam a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois a despeito desse argumento defensivo, como bem ressaltado na decisão impugnada há elementos investigativos de uma associação organizada para o crime. Desse modo, nada obstante as razões do habeas corpus, com acerto, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, especialmente quando acentua a garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social, já que os fatos evidenciariam a periculosidade e caracterizaria situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo do paciente e de proteção da própria sociedade. Demonstrada está a gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, dado às circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante e a qualidade e quantidade das drogas com ele encontradas, pois crimes dessa natureza atentam contra a segurança e saúde pública, exigindo efetiva atuação para manutenção da ordem pública. Ademais, forçoso compreender ainda que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Não bastasse, convém destacar que o impetrante não aduz qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar a incidência dos pressupostos que autorizaram a conversão da prisão em flagrante para preventiva, em especial a necessidade de proteção da ordem pública. Sendo assim, ao menos por ora, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente que justifique, em sede de plantão judicial, a concessão da liminar vindicada. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE SOLTURA DO PACIENTE. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista